Tribunal: TJSP
Processo: 2260451-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente NATHAN DA COSTA TEIXEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 21a CJ DA COMARCA DE
REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2260451-75.2020 - Registro
Impetrante: Erik Saddi Arnesen
Paciente:
Nathan da Costa Teixeira
voto no 23.983
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pedido de revogação da
prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado - Paciente reincidente - Insuficiência de imposição
de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Erik Saddi Arnesen, defensor público, em favor de
NATHAN DA COSTA TEIXEIRA, autuado em flagrante como incurso
no artigo 33 caput, da Lei no 11.343/2006, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Plantão Judiciário da
Comarca de Registro.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
revogação da prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de
soltura em favor do paciente.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega que a quantidade de droga apreendida é ínfima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
3
Entende, também, que há alto risco de infecção
por conta da pandemia de COVID-19, especialmente em razão da
insalubridade e superlotação dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 68/70) e prestadas as
devidas informações (fls. 76/78), opinou a Douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 88/95).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte,
é
o
entendimento
do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO
PENAL

CONTROVÉRSIA
QUE
IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E
CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE
NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
O processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
4
juridicamente adequado quando utilizado com o
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015,grifei).
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi autuado em flagrante delito no delito de
tráfico de drogas e depois foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, na medida em que, em tese, no dia 30
de outubro de 2020, por volta das 22h40m, na Rodovia BR 116,
Ribeirão Vermelho, na Cidade de Registro, trazia consigo, para fins de
tráfico, 64 porções de crack, com peso aproximado de 37,39 g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de
constatação provisório de fls. 21/22 e laudo de exame químico
toxicológico a ser juntado oportunamente.
Segundo apurado, no dia 30 de outubro de
2020, o denunciado recebeu as drogas acima mencionadas, de
pessoa até o momento não identificada, para o tráfico de drogas.
Ocorre que, no dia 30 de outubro de 2020, por volta das 22h40m, na
Rodovia BR 116, Ribeirão Vermelho, Registro/SP, policiais abordaram
o veículo VW Gol, placas CQR 7353, por suspeita de adulteração na
placa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
5
Durante a abordagem nada de ilícito foi
encontrado em poder do condutor Henrique e do passageiro Willian.
Contudo, ao realizarem revista pessoal no passageiro NATHAN,
encontraram em seu poder uma sacola de cor branca que continha 64
porções de crack. (cf denúncia de fls. 115/118, dos autos principais).
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.403/2011,
o Juízo de Primeiro Grau agiu com o devido acerto ao converter a
prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte
fundamento:
“À luz do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixo de realizar
a audiência de apresentação
custódia. De acordo
com o Boletim de Ocorrência, Presentes nesta
Delegacia Seccional de Policia-Plantão Permanente,
os policiais militares CB Pm Salles e Sgt Sales,
informando que estavam de patrulhamento de rotina
quando avistaram um veiculo VW Gol, placas CQR
7353,
sendo
este
abordado
por
suspeita
de
adulteração na placa. No interior do veiculo havia três
indivíduos, sendo o motorista HENRIQUE MANOEL
MIRANDA,
e
os
demais
passageiros
NATAN
DACOSTA
TEIXEIRA
e
WILLIAN
JOSE
DOS
SANTOS. Foi efetuado verificação de rotina no veiculo,
o qual constou com a documentação vencida desde o
ano de 2015. Foi efetuado revista pessoal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
6
WILLIAN, o qual alegou não possuir Cédula de
identidade e nem CNH e com este nada de ilícito foi
encontrado, bem como feito revista pessoal em
Henrique Manoel Miranda, o qual também não foi
encontrado nada de ilícito. Efetuado revista pessoal em
NATHAN, este possuía uma sacola de cor branca em
mãos, e dentro desta 64 (sessenta e quatro) ependorfs
de uma substancia amarela, aparentando ser crack, ao
ser indagado sobre o entorpecentes, o mesmo alegou
ter comprado de um desconhecido no bairro Vila Nova,
nesta cidade e que seria para uso próprio. Henrique
informou que a pedido de Nathan vieram a Registro
pegar 'uma irmã' do mesmo, e desconhecia a
comprado entorpecentes, tendo Willian dito que tinha
vindo apenas 'acompanhar' Nathan, também negando
saber a respeito do entorpecentes. Diante dos fatos foi
dada voz de prisão e apresentados todos nesta
delegacia onde a Autoridade Policial ratificou a Voz
Prisão a NATHAN DA COSTA TEIXEIRA, o qual foi
recolhido junto a Cadeia Publica local. Foram
expedidos requisições ao IC e IML, as comunicações
de praxe, o veiculo foi devidamente apreendido e
encaminhado ao Patio. Manifestação do parquet pela
homologação do flagrante e conversão em preventiva
(fls. 44/48). Manifestação da Defensoria Pública pela
concessão de liberdade provisória. Pois bem. Com
relação à situação flagrancial, tenho que o auto de
prisão em flagrante está formalmente em ordem, por
observância dos requisitos previstos nos artigos 302,
304 e 306 do Código de Processo Penal, não sendo
hipótese de relaxamento. A situação fática se
subsume, com efeito, às regras previstas pelo art. 302
do CPP e as providências posteriores à lavratura do
auto de prisão foram regularmente tomadas, em
especial a emissão de nota de culpa, a produção do
laudo de constatação provisória e até mesmo o laudo
definitivo de exame químico toxicológico. Os elementos
até então coligidos, como se nota, apontam a
materialidade e indícios de autoria do cometimento do
crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06. De outro
lado, verifica-se que a Lei 12.403/11, que alterou
dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
7
que as medidas cautelares penais serão aplicadas com
a observância da necessidade de aplicação da lei
penal, necessidade para a investigação ou instrução
penal e para evitar a prática de infrações, devendo a
medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade
do crime, às circunstâncias do fato e às condições
pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Na
condição de espécie de uma dessas medidas
cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as
outras cautelares se mostrarem insuficientes ou
inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do
CPP). No caso em tela estão presentes os requisitos
da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso
cuja pena máxima supera os quatro anos e há prova
da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a
prisão preventiva é necessária para garantia da ordem
pública, porém, não apenas para evitar a reprodução
de fatos criminosos, mas também para acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, em
face da gravidade do crime e sua repercussão,
evitando a odiosa sensação de impunidade que
existiria caso o indivíduo fosse imediatamente colocado
em liberdade, logo após exitosa ação policial. A
gravidade em concreto decorre do fato de que o réu
trazia elevada quantidade de entorpecente
64
porções, droga suficiente para abastecer ao menos 4
"vapores"

traficantes
de
menor
expressão,
responsáveis pela entregada droga ao usuário final.
Outrossim, trata-se de crack, droga acentuada mente
viciante. Estudos recentes revelam que o crack é uma
das drogas mais viciantes até então já criadas, ficando
atrás apenas da heroína. Diferente da maconha e da
cocaína, sendo que o crack deriva da última, essa
droga vicia a ponto de levar o usuário, primeiro, a
vender seus bens para adquiri-la. Após, vende bens de
terceiros
pais. Posteriormente, comete furtos. Por
fim, passa a cometer roubos, até que caminha para o
latrocínio, visando manter seu vício desenfreado pela
substância. Sendo assim, não é possível conceder o
mesmo tratamento ao traficante de maconha e ao
traficante de crack, anda mais quando se tem como
pano de fundo a elevada quantidade de porções. Ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
8
ainda que não sejam tantas gramas, seria possível
atingir 64 usuários, número bastante expressivo. A
custódia cautelar visa também à conveniência da
instrução criminal, assegurando a participação do
indiciado nos principais atos processuais, já que há
risco de evasão do distrito da culpa. Alegações
genéricas de que os estabelecimentos prisionais
colocariam o indiciado em risco por suposta exposição
à COVID 19 não convencem. A colocação em
liberdade não é garantia de redução do risco de
contágio,
eis
que
em
liberdade
o
requerente
certamente ficaria exposto ao contato com pessoas
infectadas, haja vista a dimensão da pandemia e a alta
taxa de propagação do vírus. Ademais, se o réu não foi
capaz de respeitar as diretrizes traçadas pela nossa
legislação, também não o fará em relação às
recomendações de distanciamento social. Nessas
condições, em que pese à excepcionalidade da prisão
preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante da
gravidade em concreto do delito cometido, a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
mostram-se inadequadas, insuficientes e, sobretudo,
desproporcionais para o caso concreto em análise,
ficando plenamente justificada a imposição da medida
mais gravosa. Ante o exposto, e com fundamento no
art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO o flagrante em prisão preventiva, mantendo cautelarmente segregado. Expeça-se
mandado de prisão. (fls. 52/56, dos autos digitais
principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, já que
suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa a sua liberdade individual.
Presentes estão, portanto, os pressupostos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
9
artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção do
paciente no cárcere, quais sejam, garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, principalmente, para assegurar a
aplicação da lei penal, o que não passou despercebido pelo Juiz a
quo.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e
pressupostos da prisão processual. Cabimento da
prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem.
Paciente com condenação definitiva (CPP, art. 313, II),
ora denunciado por furto simples tentado, e que estava
em liberdade provisória deferida em outro processo.
Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao
meio social. Elementos concretos indicativos de que a
soltura do paciente colocará em risco a ordem pública,
a instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal,
tendo em vista a reincidência do paciente e o fato de
ser
pilhado
quando
em
usufruto
de
liberdade
provisória. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas
(artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não
aferível em sede de habeas corpus, dada a
impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de
mérito. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com
estrita observância da sistemática processual vigente,
não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. 5. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
10
denegada.”(TJSP, HC no 2186166-48.2019, Rela.
Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. em
26.09.19)
Finalmente,
não
há
que
se
falar
em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
11
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
12
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
13
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
paciente teve decretada sua prisão preventiva em 31 de outubro de
2020 e que estava aguardando seu julgamento na origem, também,
não apresentou qualquer prova concreta de que possui idade igual ou
superior a sessenta anos, bem como que não há nada nos autos que
indique ser ele soropositivo para HIV, diabético, portador de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que
se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260451-75.2020.8.26.0000 - Voto no 23.983
14
ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de habeas corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator